Tribunal: TJMT
Processo: 1011959-36.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011959-36.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[LENINE POVOAS DE ABREU - CPF: 032.514.961-58 (ADVOGADO), IVAN CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 265.868.191-72 (EMBARGANTE), PATRICIA NAVES MAFRA - CPF: 006.390.061-08 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (EMBARGADO), DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIA E PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 07.508.779/0001-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANDRE TRECHAUD E CURVO - CPF: 688.589.141-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO INSTRUMENTO -

AÇÃO RESCISÃO CONTRATUAL – TUTELA DE URGÊNCIA -

OMISSÕES
– INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 -
APLICAÇÃO DE MULTA
– EMBARGOS PROCRASTINATÓRIOS -

DESCABIMENTO -

SÚMULA 98-STJ -

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.

Não se pode considerar como protelatórios os embargos de declaração interpostos para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores. Inteligência da Súmula 98 do STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

IVAN CARLOS DE OLIVEIRA

interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID no 113331986
objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID no 111919485
que
negou provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento no 1011959-36.2021.8.11.0000
, mantendo a decisão singular que determinou
a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos pela autora, ora agravada, e vinculados ao contrato de prestação de serviços objeto do pedido de rescisão, bem como para cancelar os efeitos do protesto sobre a cártula de no. 306066 da Caixa Econômica Federal e sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065, todos da Caixa Econômica Federal.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão resta contraditório, uma vez que n
a primeira instância, a liminar foi deferida em razão de que o MM. Juízo entendeu que estavam presentes a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o perigo d a demora (
periculum in mora
). Ao manter a decisão, o TJMT enfatizou que havia dúvidas se os cheques foram transmitidos à
factoring
ou à pessoa física do agravante, situação essa que mudaria o desfecho da discussão jurídica, e isso só seria possível de se esclarecer na instrução processual.

Pondera que a contradição é flagrante, sob o argumento de que se há dúvida se os cheques foram repassados à
factoring
ou à pessoa física do agravante, não está presente o
fumus boni iuris
e, portanto, a liminar na primeira instância não poderia ser deferida, de modo que o recurso deve ser provido.

Adiante, reafirma que de maneira contraditória, o acórdão embargado asseverou que há dúvidas da plausibilidade do direito narrado na petição inicial e, ao mesmo tempo, pontuou que há
fumus boni iuris
para o deferimento da liminar.

Enfatiza ainda que a liminar poderia ter sido deferida para suspender o contrato firmado com a DOROT CONSULTORIA por ocasião do seu inadimplemento, mas em nenhuma hipótese os cheques, já em posse de terceiro poderiam ser suspensos, ainda mais quando há dúvidas se os títulos foram repassados à
factoring
ou à pessoa física do AGRAVANTE, o que foi observado no voto divergente do Des. SEBASTIÃO MORAES FILHO.

Afirma também que não se pode inverter a lógica processual e deferir a liminar em caso de dúvida. Se a situação não está satisfatoriamente comprovada na inicial, a medida de urgência deve ser indeferida. Porém, não foi o raciocínio trilhado na decisão embargada, a qual foi acompanhada pela Desa. CLARICE CLAUDINHO DA SILVA, cuja magistrada endossou a contradição do voto da relatora.

E completa:

“(...) O acórdão embargado subverteu a lógica processual: em caso de dúvida, deferiu -se a liminar e o requerido que deverá comprovar improcedência das alegações do autor na instrução. Contudo, não é isso o que determina os dispositivos legais referente às tutelas de urgência (CPC, Art. 300) e ao ônus da prova (CPC, Art. 373 ), situação essa contraditória (CPC, Art. 1.022, I)”

No mais, salienta que os presentes embargos também visam prequestionar a matéria (
Art. 1.025 do CPC/15
) com o fito de, em sendo necessário, permitir a interposição de recurso às instâncias Superiores, acarretando estreita obediência à Súmula 211 do STJ2 e às Súmulas 282 3 e 356 4 do STF. Nesse contexto, cabe ainda argumentar que, em total consonância com a Súmula 98 do STJ, os embargos interpostos para fins de prequestionamento não são protelatórios.

Por fim, pugna pelo provimento dos presentes embargos de declaração para o fim de sanar a contradição apontada, consequentemente, sejam atribuídos ao recurso efeitos infringentes no sentido de dar provimento ao agravo de instrumento.

Em caráter subsidiário, em cumprimento ao princípio da motivação das decisões judiciais (
CF, Art. 93, IX c/c CPC, Art. 11 e Art. 489, §1o, IV
), inclusive para fins de prequestionamento das matérias abordadas, nos termos da dicção da Súmula 211 do STJ e das Súmulas 282 e 356 do STF, requer que o Tribunal se manifeste expressamente sobre todos os pontos elencados nesta peça processual.

As contrarrazões vieram no
ID no 115371950
, oportunidade em que a parte embargante rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15, por se tratar de recurso manifestamente protelatório.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada...”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593),

o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o voto do acórdão em que o embargante afirma ser contraditório:

“(...)

V O T O

Egrégia Câmara:

Para melhor compreensão transcrevo o decisum singular da lavra da Juíza de Direito ANA PAULA DA VEIGA CARLOTA MIRANDA:

"
Decisão

Avida Construtora e Incorporadora S.A. propôs AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA em desfavor da Dorot Consultoria Tributária e Prestadora de Serviços Ltda e Ivan Carlos de Oliveira (Multiplic Fomento Mercantil Eireli), objetivando a concessão de tutela de urgência para determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos e vinculados ao contrato de prestação de serviços, cancelar os efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066 e para sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065
.

Em síntese, a autora relata que atua no ramo da construção civil e que a partir do ano de 2014, diante da crise do setor, contraiu débito referente a tributos federais, dentre outros e que, por tal motivo, contratou os serviços da primeira ré em 11/02/2021 para instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos no valor de R$ 3.204.394,16 (três milhões duzentos e quatro mil trezentos e e noventa e quatro reais e dezesseis centavos). Narra que referido procedimento deveria ser concluído no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, com a baixa dos débitos fiscais delimitados em contrato, condição para o recebimento dos honorários ajustados.

Aduz, ainda, que por ocasião da assinatura do contrato a autora emitiu em favor da primeira ré quatorze cheques no total de R$ 385.000,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais) os quais somente seriam exigidos após o adimplemento do contrato entabulado, possuindo as cártulas mera garantia dos honorários ajustados.

Porém, diante da demora na instauração do procedimento administrativo, entrou em contato com a primeira ré, sendo informada que a mesma descartou a compensação contratada mediante oferecimento de créditos de terceiro, fato imediatamente descartado pela autora.

E diante do inadimplemento contratual da primeira ré, a autora foi obrigada a proceder a compensação tributária para evitar prejuízos maiores à empresa, tendo sustado os cheques emitidos em favor da contratada.

Alega que tomou ciência que a primeira ré colocou os cheques emitidos em circulação, de forma a descontar os títulos junto a segunda requerida, tendo esta encaminhado o cheque de no. 306066 a protesto por falta de pagamento e, ainda, foi notificada quanto aos cheques no 306063, 306064 e 306065, e caso não efetue o pagamento ao tabelionato, os títulos descritos serão protestados.

Assim, requer a concessão da tutela de urgência para a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos e vinculados ao contrato de prestação de serviços, com o cancelamento dos efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066, e que seja sustado o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065.

É o relatório. Decido.

Nesta análise de cognição sumária, verifico a possibilidade da concessão da tutela provisória de urgência requerida, eis que presentes elementos que evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, que diz:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Destarte, os requisitos para a concessão da tutela de urgência são a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não diferindo muito dos conhecidos requisitos fumus boni iuris e o periculum in mora.

Nesse sentido são os ensinamentos dos professores Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

“A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.

(...)

A tutela provisória é necessária simplesmente porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo, ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado útil do processo como alusões ao perigo da demora. Vale dizer: há urgência quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito.” (Novo código de processo civil – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 312 e 313.)

Teresa Arruda Alvim Wambier comenta: “A tutela de urgência está precipuamente voltada a
afastar o periculum in mora
, serve, portanto, para evitar um prejuízo grave ou irreparável enquanto dura o processo (agravamento do dano ou a frustração integral da provável decisão favorável).” (In Primeiros comentários ao novo código de processo civil : artigo por artigo. Revista dos Tribunais, São Paulo. 2015, p.487. Destaquei).

In casu, a autora demonstrou por meio do contrato de Id. 57381509 (cláusulas oitava e nona) que as cártulas emitidas em favor da primeira ré com data futura, condicionados ao cumprimento das baixas das dívidas tributárias no valor de R$ 3.204.394,16 (três milhões duzentos e quatro mil trezentos e noventa e quatro reais e dezesseis centavos).

Nos autos resta comprovada a verossimilhança das alegações e da probabilidade do direito da autora quanto aos fatos alegados e mostrados neste juízo de cognição sumária, capaz de ensejar a concessão da tutela reivindicada.

Identicamente demonstrado pela autora o periculum in mora, eis que a existência e permanência do protesto tem o condão de causar danos ao exercício de seu mister de forma ainda a inviabilizar suas atividades comerciais.

Acerca da possibilidade de entrega de certificado em sede de antecipação de tutela, segue a orientação jurisprudencial:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C PEDIDO DE BAIXA NO PROTESTO E SERASA, COM PEDIDO DE LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO PARCIAL DE TUTELA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE - REJEITADA – MÉRITO – CHEQUE FURTADO – MANUTENÇÃO DE PROTESTO PELO CREDOR QUANDO DA CIÊNCIA DOS FATOS QUE GERARAM A ILICITUDE – DANO MORAL – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO. “Constantes dos autos elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia”. (STJ - Ag 14-952-DF-AgRg, 4a Turma, rel. Min. Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento). Dispõe o artigo 186 do Código Civil: "Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito." (N.U 0037879-86.2010.8.11.0041, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/02/2017, Publicado no DJE 15/02/2017)

APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – CHEQUE - GRÃOS DE FEIJÃO ADQUIRIDOS PARA PLANTIO – GERMINAÇÃO PARCIAL DAS SEMENTES – DEFEITO NO PRODUTO APONTADO POR VISTORIA PROFISSIONAL - FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA EVIDENCIADO – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – INADMISSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Quando demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da tutela cautelar, seu deferimento é medida imperiosa. O laudo de vistoria elaborado por profissionais habilitados, indicando que os grãos plantados, além de apresentarem alto grau de impureza, estavam danificados e com problema de baixa germinação, é indício de prova suficiente para alicerçar a sustação do protesto do cheque emitido para pagamento das sementes. É patente o prejuízo a ser suportado pela parte, decorrente da permanência do protesto da cambial, até o julgamento do mérito da demanda principal. (N.U 0000634- 61.2009.8.11.0078, , SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/10/2014, Publicado no DJE 27/10/2014)

Posto isto, nos termos do art. 294 c/c art. 300, § 2o, do Código de Processo Civil,
DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
requerida para determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos pela autora e vinculados ao contrato de prestação de serviços em apreço, bem como para cancelar os efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066 e sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065.

Designo o
17/08/2021 as 08horas
para a audiência de conciliação, que será realizada na Central de 1o Grau de Conciliação e Mediação da Comarca de Cuiabá, localizada no Fórum Desembargador José Vidal, sito na rua Desembargador Milton Figueiredo Mendes, s/n, Setor D, Centro Político Administrativo
.

Intime-se a parte autora para audiência de conciliação, na pessoa de seu advogado, nos termos do art. 334, § 3o do CPC.

Cite-se e intime-se a ré para audiência de conciliação, respeitando a antecedência legal mínima de 20 (vinte) dias, prevista no art. 334 caput do CPC.

Ficam as partes cientes de que o comparecimento acompanhado de advogado é obrigatório e que a ausência injustificada caracteriza ato atentatório à dignidade da justiça a ser sancionado com multa prevista no art. 334, § 8o do CPC.

As partes, no entanto, podem constituir representantes por meio de procuração especifica, com poderes para negociar e transigir, conforme dispõe o art. 334, § 10 do CPC.

Não havendo autocomposição, o
prazo para contestação será de 15 (quinze) dias, iniciando-se a partir da audiência de conciliação
, nos termos do art. 335, I do CPC. A ausência de apresentação da peça contestatória acarretará na revelia da parte ré, presumindo-se, neste caso, verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora.

Decorrido o prazo para contestação, certifique-se e INTIME-SE a autora para que se manifeste (art.348 do CPC).

Cumpra-se com urgência, pelo plantão.

Cuiabá/MT, 14 de junho de 2021.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

Conforme se denota, a juíza singular deferiu a tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos legais, para determinar a suspensão da exigibilidade de cheques emitidos pela autora/agravada e vinculados ao contrato de prestação de serviços, bem como para cancelar os efeitos do protesto que recai sob a cártula de no. 306066 e sustar o protesto que recai sobre os cheques 306063/306064/306065.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório deste recurso e do professo principal na origem, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

Em princípio, verificando-se os autos principais na origem, constata-se que em
11/02/2021
a parte autora/agravada
AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A
e requerida/terceira interessada
DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIAS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME
pactuaram o
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
(
ID no 57381509
– feito originário) tendo por objeto a instauração de procedimento administrativo de compensação de tributos no importe de R$3.204.394,16 (três milhões, duzentos e quatro mil reais e dezesseis centavos). Confira a primeira folha do contrato:

Em conformidade com o teor do ajuste, o procedimento de compensação deveria ser concluído no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias úteis, contados da assinatura do contrato (cláusula quinta), restando convencionado ainda que a obrigação da requerida/agravante somente se consideraria adimplida ou finalizada após a definitiva “BAIXA” dos débitos fiscais, conforme leitura que se faz da cláusula oitava do instrumento contratual, que igualmente delimitou em sua cláusula nona que os honorários ajustados seriam exigíveis após a efetiva conclusão dos trabalhos. Confira:

Diante da falta de informações acerca do cumprimento dos trabalhos, os quais foram solicitados através dos e-mails de
ID no 57381510

do feito originário
e em razão da
AUTUAÇÃO
realizada pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil
, a qual cientificou acerca da não-homologação do processo de compensação dos débitos tributários, bem como levando em conta que se viu obrigada a promover o parcelamento administrativo dos tributos junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, do contrário seu nome seria inscrito em dívida ativa, conforme se verifica do
ID no57381511
– Pág. 1 a 32 e
ID no 57381512
– Pág. 1 a 40 - do feito originário, a autora/agravada procedeu a NOTIFICAÇÃO da requerida
DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIAS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME,
em
26/04/2021
.

Adiante, colaciono os prints de uma das negociações realizadas coma Receita Federal e

a aludida NOTIFICAÇAO:

Denota-se da NOTIFICAÇÃO que a autora informou que o contrato estava rescindido, ante o inadimplemento da requerida DOROT, solicitando a restituição das folhas de cheques relacionadas na notificação, emitidas como garantia de pagamento do contrato.

No mesmo dia
26/04/2021
, a autora/agravada também procedeu a NOTIFICAÇÃO do requerido
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
, de conteúdo idêntico, exceto a parte final que dispõe (
ID no 64458701
):

Por outro lado, o requerido/agravante
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
declarou que os cheques do CONTRATO PRIMITIVO pactuado entre ÁVIDA e DOROT
são distintos
dos que foram correlacionados na NOTIFICAÇÃO, bem como estavam nominais à sua pessoa e foram depositados em sua conta correte física, nada tem a ver com sua empresa MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELLI, razão pela qual procedeu a CONTRA NOTIFICAÇÃO da autora/agravada, conforme
ID no 64458706 -

feito originário
, o qual declarou que os cheques foram recebidos na data de 11/12/2021,

não estavam

os mesmos nominais, portanto, livre ao portador, e que mediante autorização do departamento financeiro da ÀVILA, na pessoa de Valdirene, foi autorizado a circulação.

Diante deste cenário, a ÀVILA moveu a ação com escopo de rescindir o contrato de prestação de serviços, oportunidade em que

requereu o obteve a liminar para:
(a)
a suspensão de exigibilidade de todos os cheques vinculados ao contrato firmado entre ÁVI DA CONSTRUTORA e DOROT CONSULTORIA;

( b)
o cancelamento do protesto do
cheque no 306066
(R$25.000,00), com a consequente notificação ao respectivo Tabelionato; e
(c)
sustação do
cheque no 306063
(R$30.000,00),
cheque no 306064
(R$25.000,00) e
cheque no 306065
(R$30.000,00) ou, caso já tivesse sido protestado, que a medida fosse cancelada.

Feitas tais ponderações, resta verificar a presença dos requisitos legais a justificar a concessão da tutela de urgência.

Na hipótese, com relação ao requerido DOROT CONSULTORIA TRIBUTARIAS DE PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA – ME há forte indícios que este não cumpriu com o pactuado no CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, tanto é que a autora/agravada renego

ciou suas dívidas tributárias com a Receita Federal, parcelando em 60 (sessenta) parcelas, pagando multas altíssimas, além de

juros, bastando verificar o print acima colacionado num total de mais de 50 renegociação, portanto, neste caso,

a probabilidade do direito resta mais que evidente, assim como os danos de difícil reparação, estes inclusive praticamente já concretizado, seja em razão da renegociação

com a RECEITA FEDERAL, aumentando sua dívida devido as multas e juros, seja em razão dos títulos colocados em circulação,

sem que tivesse realizado os serviços tributários na forma contratada.

No tocante ao requerido/agravante
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
que recebeu os cheques de DOROT, este se defendeu, alegando que antes de receber os cheques entrou em contanto a ÀVILA CONSTRUTORA, emitentes originais dos títulos, informando a situação e pedindo anuência para quitação do débito, o que foi expressamente aceito pelo setor financeiro, na pessoa de VARDILENE, todavia, inexiste nesta fase de cognição superficial provas de tal autorização, exceto

uma conversa telefônica registada em
Ata Notarial
de
ID no 93345973
.

Ocorre que pela simples leitura da
Ata Notarial
, não há como definir com quem o requerido conversou e se a pessoa com quem conversou tinha poderes de decisão na empresa. Confira:

Portanto, trata-se de documento frágil, que somente poderá ser convalidado com a melhor instrução dos autos principais, já que no estreito limite do agravo de instrumento não é possível produzir provas.

Aliás, os cheques relacionados nos
ID no 93345973
, que foram apresentados junto com a Ata Notarial, tem a numeração
300152, 300148, 300146 e 300144
, não guardando relação com os cheques protestados, que foram determinados o cancelamento e a sustação dos efeitos dos protestos (
no 306066, 306063, 306064 e 306065
).

Desta forma, também com relação ao requerido/agravante IVAN CARLOS DE OLIVEIRA, a agravada demonstrou a probabilidade do direito e o perigo da demora, uma vez que a manutenção do nome de uma empresa que depende de financiamento bancários para funcionar plenamente, a exemplo da autora, poderá prejudicar toda sua atividade empresarial, com risco até de falência.

Além disso, o provimento do agravo, impõe indiscutível risco ao resultado útil do processo em tramitação perante o juízo de singular, haja vista a agravada estar sendo obrigada a arcar com a liquidação de cheques em poder do agravante, vinculados a um serviço que não foi entregue por quem até então detinha os referidos títulos.

No mais, é importante ressaltar que há uma discussão no processo principal deque os cheques foram repassados a empresa de factoring denominada
MULTIPLIC FOMENTO MERCANTIL EIRELI
e não à pessoa física
IVAN CARLOS DE OLIVEIRA
, proprietário da empresa.

Sendo assim, é importante definir tal situação, uma vez que, se de fato as cártulas foram repassadas à uma factoring, e não a pessoa física de IVAN, as consequências são diversas -

até porque na operação de factoring o endosso não é cambial, mas sim, caracteriza a cessão de crédito. O faturizador adquire créditos da faturizada, não havendo transferência cambiária, tornando possível a verificação da causa debendi, subordinando-se, por consequência, à disciplina do
artigo 294 do Código Civil
, perdendo o título sua característica de autonomia e abstração.

“Art. 294.
O devedor pode opor ao cessionário as exceções que lhe competirem, bem como as que, no momento em que veio a ter conhecimento da cessão, tinha contra o cedente”.

Sobre o tema do STJ e deste TJMT, inclusive desta Câmara:

“CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO. CONTRATO DE "FACTORING". CESSÃO DE CRÉDITO. PREQUESTIONAMENTO DA LEI DO CHEQUE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 282 E 346 DO STF, POR ANALOGIA. INAFASTÁVEL O ÓBICE SUMULAR. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DECIDIU EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS NoS 83 E 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3.
Na linha da jurisprudência do STJ, no contrato de factoring, a transferência dos créditos não se opera por simples endosso, mas por cessão de crédito, subordinando -se, por consequência, à disciplina do art. 294 do Código Civil, contexto que autoriza ao devedor a oponibilidade das exceções pessoais em face da faturizadora. Precedentes. Incidência das Súmulas nos 83 e 356 do STJ
. (...)”
(STJ AgInt no REsp 1717382/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020
).

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE TÍTULO - CHEQUE - CESSÃO DE CRÉDITO - FACTORING - CAUSA DEBENDI - DISCUSSÃO - POSSIBILIDADE - CUSTAS E HONORÁRIOS - CONDENAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Na operação de factoring o endosso não é cambial, mas, sim, caracteriza a cessão de crédito. O faturizador adquire créditos da faturizada, não havendo transferência cambiária, tornando possível a verificação da causa debendi. Deve, previamente ao ajuste, certificar -se da certeza e origem do crédito, bem como da validade do negócio jurídico que lhe deu origem, sob pena de não o fazendo, sujeitar -se aos riscos inerentes ao contrato de factoring. Oponíveis as exceções pessoais que caberiam frente ao endossante. Inexigibilidade do crédito representado no cheque a ensejar na proibição do protesto e na nulidade do título.” (
TJ MT - APL: 00154405220088110041 72085/2013, Relator: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, Data de Julgamento: 12/02/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)

Portanto, é muito importante definir se os cheques foram repassados a factoring ou a pessoa física do proprietário da empresa, o que será possível mediante instrução processual dos autos na origem, já que neste recurso é impossível.

Desta forma, havendo dúvidas sobre tal desiderato, por si só justifica a suspenção dos efeitos do protesto, muito mais ainda quando a parte protestada oferece caução idônea, como no caso.

Assim sendo, diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida de que a decisão singular deve ser mantida.

Por fim, resta prejudicada a apreciação do AGRAVO INTERNO de
ID no 96856981
.

Ante exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-"

Portanto, conforme se denota, as questões trazidas nestes embargos foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3a Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5a Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, a parte embargante prequestionou questões de ordem legal. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema, é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8a ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Se não fosse o bastante, o Tribunal não está obrigado a se pronunciar sobre os artigos violados, muito menos sobre todos os argumentos sustentados pelas partes, não se prestando os embargos de declaração para fins de discussão acadêmica ou teórica acerca da matéria vinculada em grau de recurso.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pelo embargado, esta não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os embargos de declaração se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022